Tribunal: TJDFT
Processo: 0751026-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751026-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. V., ALBERTO VIEIRA VENTURIERI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 53954116) interposto por D. A. V. representado por ALBERTO VIEIRA VENTURIERI em face de BRADESCO SAÚDE S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0721972-50.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o Agravado autorizar o custeio de uma bomba de bomba de infusão de insulina com sistema integrado Medtronic 780G, mais insumos mensais, conforme laudo médico, sob pena de incidência de multa diária, nos termos da decisão ID 177329505. Nos termos da decisão ID 54065799, indeferi o pedido de tutela de urgência e determinei o encaminhamento dos autos ao NATJUS. Nota técnica NATJUS ID 55103859. Contrarrazões ID 55646280. É o relatório. Intimem-se as parte para ciência e manifestação, no prazo de cinco dias) acerca da nota técnica NATJUS ID 55646280. Em seguida, a teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para o Representante do Ministério Público, para ciência e manifestação dos demais atos praticados no processo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 20:29:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador